Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PENHORA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM O ATO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A penhora consiste na apreensão de bens do devedor, por decisão judicial, para o pagamento de dívida.
2. Diante da alegação de terceiros sobre a legítima posse sobre o bem indicado, somada à dúvida substancial quanto a propriedade do bem, não é possível prosseguir com os atos expropriatórios, sob risco de prejudicar terceiros de boa-fé.
3. Recurso conhecido e não provido.